Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711989-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIERME CARVALHO BARROS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, JULIERME CARVALHO BARROS, contra o Exequente, BANCO SANTANDER (BRASIL) AS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0744031-55.2024.8.07.0001, que rejeitou a objeção de pré-executividade e deferiu o processamento da execução, nos seguintes termos (ID 225976660 e 230187000 do processo de referência): [...] IV - Do título No processo de execução no 0734471-94.2021.8.07.0001, foi proferida sentença extinguindo a demanda em razão do não atendimento à determinação de emenda à inicial. Contudo, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/2006, no processo judicial eletrônico não há exigência, em princípio, da apresentação da via original do título executivo em cartório, cabendo ao exequente a sua guarda e conservação na condição de depositário. Somente em caso de controvérsia específica sobre a autenticidade ou integridade do documento, o exequente poderá ser intimado a apresentar o título original, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. No presente caso, a executada não impugnou a existência do título, mas apenas alegou que não foi apresentada a via original. Assim, a sentença que extinguiu o processo anteriormente não faz coisa julgada material (sem mérito), já que em processos eletrônicos não é desnecessária a juntada do documento original como requisito obrigatório para o prosseguimento do feito. Dessa forma, o título apresentado pelo exequente é válido para secundar a execução, sendo desnecessária a apresentação do original, especialmente quando não há dúvidas quanto à sua existência e ao débito dele decorrente. Nesse sentido: "A execução de cédula de crédito bancário pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que se fundamenta, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito". (TJ-MG - AI: 10000220230783003 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023). V - Dispositivo Ante o exposto, rejeito a objeção de pré-executividade [...]. Opostos embargos de declaração, os quais foram desprovidos, nos seguintes termos (ID 230187000 do processo de referência). [...] Como consta expressamente do ID 214117362, o título executivo foi integralmente juntado, em formato digital, contemplando todas as cinco páginas que compõem a cédula de crédito bancário. A suposta ausência de “verso” decorre de confusão sobre a estrutura do documento, que, no meio digital, não se apresenta em anverso e verso, mas em páginas numeradas sucessivamente. Além disso, não houve impugnação à assinatura do executado ou à autenticidade do título executivo. A petição de ID 214338446, que contém a objeção de pré-executividade, em nenhum momento sustenta a ausência de assinatura ou falsidade documental, limitando-se a alegar que o título seria “incompleto” por não conter o “verso” e que o exequente não teria a posse do original. Trata-se, portanto, de alegação de natureza exclusivamente formal, que não se confunde com impugnação material da autenticidade. O art. 11 da Lei 11.419/2006 assevera que no processo eletrônico, a juntada da via digitalizada do título é suficiente para instruir a petição inicial, desde que não haja impugnação específica quanto à veracidade ou integridade do documento — o que não ocorreu no presente caso. A discussão pretendida pelo embargante exige produção de prova, e, por isso, é incompatível com a via estreita da objeção de pré-executividade. Eventuais alegações quanto à inexistência da relação contratual, ausência de assinatura, ou falsidade do título, devem ser formuladas por meio de embargos à execução, nos moldes dos arts. 914 e seguintes do CPC. Dessa forma, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tampouco erro de fato que justifique a atribuição de efeitos modificativos à decisão. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. O Agravante, nas suas razões, em suma, alega que: 1) o título executivo é inválido, vez que juntado sem a respectiva cópia do verso, o que demonstra a impossibilidade de se verificar a existência ou não de endosso e a própria legitimidade ativa do ora Exequente; 2) esse mesmo título defeituoso já foi objeto de duas outras ações de execução, sendo a decisão agravada a 3a tentativa de executar um título defeituoso e em cópia, sem fotocopiar o verso; 3) o agravado, nos autos do processo no 0734471-94.2021.8.07.0001 (1a ação de execução), INFORMOU NÃO DETER O TÍTULO ORIGINAL e, portanto, o Juízo de 1o grau, naquela ocasião, extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão da sua não juntada dos originais ou de fotocópia colorida e/ou foto, ambas frente e verso; 4) o agravante jamais assinou referido título executivo ou mesmo repassou para o banco agravante, e é por esse simples motivo que o exequente e ora agravado não detém o título original, CONFORME O PRÓPRIO EXEQUENTE ADMITIU, sendo manifestamente inadequada a via eleita. Por fim, requer: (a) O conhecimento do presente agravo de instrumento e o deferimento liminar da tutela antecipada (efeitos suspensivos), como autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, reconhecendo a plausabilidade do direito, porquanto o título extrajudicial em execução foi apresentado em cópia preto e branco, apenas com a frente, sem o verso, impossibilitando a o exame da existência ou não de endosso, e, por conseguinte, da própria legitimidade ativo do exequente e ora agravado, além do perigo da demora causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, na medida em que, eventual bloqueio de sua conta pode acarretar a ausência total de recursos para a sua subsistência, inclusive o exercício da paternidade responsável e da visitação em outra cidade do seu filho menor, de apenas 8 anos; (b) No mérito, seja conhecido e provido o agravo de instrumento para extinguir a presente execução, porquanto o título foi apresentado em cópia preto e branco, apenas com a frente, sem o verso. E intimado o exequente para apresentar impugnação contra a Exceção de Pré-executividade proposta pelo ora agravante, quedou se inerte, perdendo a oportunidade de convalidação do título em execução, e, por conseguinte, requer-se sem extinta a execução sem resolução do mérito, e condenado o exequente em honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa atualizado, além das custas processuais; [...] DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em desfavor de JULIERME CARVALHO BARROS. O Agravante, em suma, alega que o título executivo que instrui o processo é inválido, vez que não é o original e juntado sem a respectiva cópia do verso, o que demonstra a impossibilidade de se verificar a existência ou não de endosso e a própria legitimidade ativa do ora Exequente. Importante ressaltar que a Lei n. 11.419 /2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece no artigo 11, §§ 1o e 2o, que os documentos digitalizados, juntados aos autos pelos advogados têm a mesma força probante dos originais e que a arguição de falsidade deve ser processada na forma da lei processual. Além disso, o artigo 425 , inc. VI , do CPC prevê que os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados aos autos, fazem a mesma prova que os originais. Ademais, a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, o que, a priori, limita a cognição dos argumentos expostos no presente agravo de instrumento. Desta forma, neste momento processual, não antevejo a probabilidade do direito Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de março de 2025 17:57:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador